Tribunal: TJSP
Processo: 0024830-36.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
res nos LC 823/1996, LC 830/1997 e LC 901/2001. Decisão que considerou a obrigação de fazer inexigível e reconheceu a prescrição em razão da reestruturação ter ocorrido mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Ofensa à coisa julgada. Necessidade de apuração, por meio de perícia, da existência de diferenças devidas e se estas, à força da reestruturação da carreira implementada pelo ente público, foram absorvidas pelo novo padrão de vencimentos. Decisão extintiva reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 0024830-36.2021.8.26.0053; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/05/2025; Data de Registro: 04/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/05/2025

Data de publicação:

04/05/2025

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. Recurso interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou extinta a execução. Pronunciamento judicial que, embora intitulado de decisão interlocutória, tem natureza de sentença, desafiando recurso de apelação. Existência de dúvida razoável. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para admissão da apelação.

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URV. Recurso interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou extinta a execução. Pronunciamento judicial que, embora intitulado de decisão interlocutória, tem natureza de sentença, desafiando recurso de apelação. Existência de dúvida razoável. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para admissão da apelação. Servidores públicos estaduais. Ação principal julgada procedente. Estado de São Paulo condenado a recalcular os vencimentos dos autores conforme a metodologia prescrita na Lei Federal no 8.880/94, e a pagar, respeitada a prescrição quinquenal, as eventuais diferenças resultadas de equivocada conversão da URV. Alegação de reestruturação das carreiras com a edição das Leis Complementares nos LC 823/1996, LC 830/1997 e LC 901/2001. Decisão que considerou a obrigação de fazer inexigível e reconheceu a prescrição em razão da reestruturação ter ocorrido mais de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Ofensa à coisa julgada. Necessidade de apuração, por meio de perícia, da existência de diferenças devidas e se estas, à força da reestruturação da carreira implementada pelo ente público, foram absorvidas pelo novo padrão de vencimentos. Decisão extintiva reformada. Recurso parcialmente provido.